Tribunal: CARF
Processo: 15889.000516/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000516/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.555 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO DE SALLES OLIVEIRA CONSTRUCOES L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/09/2007
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão, no Processo Administrativo Fiscal, para audiência de
instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte porventura
tenha a seu favor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO IMPUTADA EM MULTA
MÍNIMA E FIXA SUBSTANCIADA EM MAIS DE UM FATO GERADOR
DA
INFRAÇÃO.
PERMANÊNCIA
DE
PERÍODOS
DE
DESCUMPRIMENTO NÃO ABRANGIDOS PELO PRAZO QUINQUENAL.
INFRAÇÃO NÃO AFASTADA POR PERMANÊNCIA DE PERÍODO NÃO
DECADENTE DO LANÇAMENTO.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional. Tratando-se de
obrigação acessória o prazo quinquenal conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo a infração da obrigação acessória sido substanciada em mais de um fato
gerador da infração (vários descumprimentos), sendo a multa fixada em valor
mínimo e fixa, sem considerar atenuantes ou agravantes, remanescendo na
composição períodos não sujeitos ao prazo quinquenal, a infração persiste por
haver período que não enseja a decadência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000516/2007-68
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000516/2007-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 140/146), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 126/129), proferida em sessão de 13/03/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-19.028, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 38/44), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO COM IRREGULARIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa, após regularmente
intimada a tanto, de exibir documento ou livro, apresentá-los sem a observância das
formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade ou com a
omissão de informação verdadeira.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.071.867-4 (CFL 38) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/10) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 20/22), tendo o
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000516/2007-68

contribuinte sido notificado em 27/09/2007 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O auto-de-infração – AI em epígrafe foi lavrado por ter sido constatado que a
autuada infringiu ao disposto no artigo 33, §§ 2.o e 3.o da Lei n.o 8.212/91, combinado
com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999. DEBCAD 37.071.867-4,
de 25/09/2007.

A autoridade autuante, através do Relatório Fiscal da Infração (fls. 10), esclarece
que o presente AI resulta da conduta da empresa de não escriturar as despesas com mão-
de-obra utilizada nas construções, conforme Anexo que integra o presente AI. Tal
constatação decorreu da análise fiscal dos Livros Diários de números 12 a 21 (período
de 01/01/1997 a 31/12/2006), os quais foram regular e formalmente solicitados através
do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF de fl. 06.

Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinquenta
e um reais e vinte e um centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n.o
8.212/91, artigos 283, II, "j", e 373 do RPS e Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007
(DOU 12/04/2007).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa apresentou impugnação tempestiva, sustentando que o prazo
decadencial aplicável ao presente caso corresponde a 05 (cinco) anos, sendo
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n.o 8.212/91. Pugnou ainda pela produção de
provas, com a oitiva de testemunhas e da autoridade lançadora.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda a decadência no prazo de cinco anos e não em dez anos
como registrado pela DRJ. Requer a produção de prova em igual modo a impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000516/2007-68

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/05/2008, e-fl. 138, protocolo recursal em 24/06/2008,
e-fl. 140, e despacho de encaminhamento, e-fl. 162), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Requerimento de produção de prova para oitiva de testemunhas e da
autoridade lançadora
Observo que o recorrente requereu seja produzida prova testemunhal e ouvida a
autoridade lançadora.
Pois bem. No processo administrativo fiscal não existe a previsão legal da oitiva
de testemunhas, tampouco os órgãos administrativos possuem poderes e/ou competências para
inquirir testemunhas, pelo que foi acertado o indeferimento postulado. Lado outro, a autoridade
fiscal fala nos autos através do ato que consubstancia o lançamento, tendo sido relatada toda a
ação fiscal até o seu termo, não havendo esclarecimentos a prestar, tampouco visualizo
necessidade de diligência ou de perícia. Demais disto, para fins de apurar a eventual decadência,
é suficiente analisar os elementos já consignados nos autos, seja pela autoridade fiscal ou pelo
órgão de primeira instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Conheço da temática exclusiva
acerca da decadência do lançamento, a qual, ademais, é uma prejudicial de mérito.
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento face ao prazo
quinquenal, enquanto a DRJ afirmou, em julgamento de primeira instância, que não, pois o prazo
seria decenal.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000516/2007-68

Pois bem. A tese do juízo de piso resta equivocada e, hodiernamente, a Súmula
Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial pela via da lei
complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se compreende que
o prazo é quinquenal.
Porém, em concreto, é necessário analisar a alegada decadência do lançamento
de acordo com a natureza da infração cometida, pois pode ter peculiaridades na sua compreensão
em face ao seu método de constituição.
Neste sentido, tem-se que o caso dos autos trata de lançamento de ofício relativo a
exigência de multa por constituir descumprimento de obrigação acessória relacionada ao Código
de Fundamentação Legal (CFL) 38 por deixar a empresa, após regularmente intimada a tanto, de
exibir documento ou livro, apresentá-los sem a observância das formalidades legais exigidas,
contendo informação diversa da realidade ou com a omissão de informação verdadeira.
A multa desta infração foi aplicada em valor mínimo e fixo, sem agravantes, nem
atenuantes (e-fl. 22), uma vez que a escrituração contábil, especificamente nos Livros Diários de
n.o 12 a 21 (período de 01/01/1997 a 31/12/2006), sendo o último registrado no Cartório de
Registro Civil da Comarca de Avaré/SP, sob o n.o 21.281, em 24/09/2007, e escriturado até fls.
55, constatou-se que a empresa deixou de escriturar as despesas com mão de obra utilizada nas
construções (e-fl. 20), relacionadas no ANEXO I do auto de infração (e-fls. 24/32).
Como se observa do ANEXO I do auto de infração (e-fls. 24/32) a infração
decorreu da conduta de não escriturar as despesas com mão de obra utilizada nas construções. O
ANEXO I aponta vários momentos em que a infração foi praticada, considerando escrituração a
escrituração a partir de cada obra. Entretanto, observe-se que uma só conduta (dentre as várias
destacadas) seria suficiente para manter a infração.
Partindo desta premissa, passo a avaliar o contexto da decadência do lançamento
na compreensão de que o lançamento em concreto, para manutenção ou não da multa dos autos,
pode remanescer se constituído por uma única das rubricas de descumprimento que enseja
infração (uma das escriturações relativo a obra não anotada como respectiva despesa no livro
fiscal).
Nesta ótica, consigno, por oportuno, que a Súmula CARF n.o 148 prescreve que:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Ao seu turno, o Anexo I do relatório fiscal da aplicação da multa (e-fls. 24/32)
contém a relação das escriturações/despesas não anotadas e relaciona notas nos seguintes
períodos 12/1997, 02/1998, 11/1999, 12/1999, 01/2000, 02/2000, 03/2000, 05/2000, 07/2000,
02/2001 a 08/2001, 10/2001, 11/2001, 01/2002 a 08/2002, 05/2003, 06/2003, 12/2003, 01/2004,
03/2004 a 08/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005 e 03/2005.
É certo que, a teor da Súmula CARF n.o 148, considerando se tratar de obrigação
acessória, sendo a notificação do lançamento de 27/09/2007 (e-fl. 2), ter-se-ia facilmente
observado que os períodos 12/1997, 02/1998, 11/1999, 12/1999, 01/2000, 02/2000, 03/2000,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.555 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000516/2007-68

05/2000, 07/2000, 02/2001 a 08/2001, 10/2001, 11/2001 não poderiam subsidiar sozinhos (ou
exclusivamente) o lançamento, caso contrário estaria decaído por completo o lançamento. A
questão posta na análise concreta que objetiva em medida finalística a exclusão da multa é que o
lançamento dos autos contém ainda em sua composição outros períodos que não estão sob o
manto do prazo quinquenal na forma de contagem para as obrigações acessórias descumpridas, a
teor dos períodos 01/2002 a 08/2002, 05/2003, 06/2003, 12/2003, 01/2004, 03/2004 a 08/2004,
10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005 e 03/2005 que não fazem decair o direito de lançar
e tão lastro a permanência da multa aplicada.
Logo, não poderia ser utilizado no Anexo I despesas não escrituras dos períodos
12/1997, 02/1998, 11/1999, 12/1999, 01/2000, 02/2000, 03/2000, 05/2000, 07/2000, 02/2001 a
08/2001, 10/2001, 11/2001, mas como podem ser utilizadas as despesas não escrituradas dos
períodos 01/2002 a 08/2002, 05/2003, 06/2003, 12/2003, 01/2004, 03/2004 a 08/2004, 10/2004,
11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005 e 03/2005 para subsidiar e manter o lançamento, e como
uma única infração é suficiente para o lançamento que contém uma multa mínima e em valor
fixo, não tendo sido e não sendo o caso de considerar atenuantes ou agravantes, remanescendo na
composição períodos não sujeitos ao prazo quinquenal, a infração persiste por haver período não
decadente do lançamento. Consequentemente, isto leva ao não provimento do recurso que
objetiva cancelar o ato de lançamento para excluir a multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, rejeito o pedido de produção de prova testemunhal e de ouvida da
autoridade fiscal e, no mérito, negou-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital